Tribunal: TJES
Processo: 5009152-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009152-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORENCIO SASSEMBURG

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE. CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação suficiente da impossibilidade financeira do recorrente para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A simples declaração de hipossuficiência não vincula o juízo quando os elementos dos autos apontam indícios de capacidade financeira.
4.
A ausência de documentação essencial, como declaração de imposto de renda e comprovantes de renda e patrimônio, revela descumprimento do ônus probatório.
5.
A contratação de advogado particular e a inexistência de provas robustas sobre despesas mensais corroboram a aptidão do recorrente para arcar com os custos do processo.
6.
A tentativa de obter gratuidade em ação indenizatória massificada, sem demonstração de necessidade real, configura distorção do instituto, que visa proteger o acesso à justiça dos economicamente vulneráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A concessão da gratuidade de justiça exige prova idônea da insuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentos mínimos exigidos pelo juízo.
9.
A ausência de elementos que demonstrem comprometimento da subsistência pessoal afasta a presunção de hipossuficiência econômica.
10.
A instrumentalização indevida da gratuidade em litígios massificados viola os fins do instituto e não deve ser admitida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FLORÊNCIO SASSEMBURG
em face da r. decisão do evento 14217535, que confirmou a denegação da gratuidade de justiça ao recorrente, tendo determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Nesta hipótese, chama à atenção que o agravante não colacionou aos autos cópia da declaração atualizada de imposto de renda, tampouco as faturas de cartão de crédito, o que denota uma tentativa de omissão de rendimentos e patrimonial para lhe assegurar indevidamente a gratuidade de justiça.

Da leitura prefacial da petição inicial da ação originária (evento 35069485), resta clarificado que o desastre da barragem de Mariana/MG é utilizado na tentativa de obter uma indenização sob a narrativa de que teve a sua segurança alimentar comprometida pelo fato de ter que buscar pescados fora da região do rio Piraquê-Açu. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVER JULGADO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 1) Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, muito menos de inovar argumentos, intuitos estes que claramente acometem a peça agora protocolizada pelo embargante. 2) A gratuidade judiciária foi negada ao embargante em 27 de setembro de 2017, tendo sido concedido prazo para que preparasse seu apelo, sob pena de deserção (cf. fls. 189/190). Foram, então, recolhidas por ele as custas recursais e, subsequentemente, julgada a apelação, sendo de todo desarrazoada, atécnica e infundada a tentativa de rever a matéria nesta estreita via dos aclaratórios. 3) Ademais, o recorrente apresenta grosseira inovação recursal, trazendo nestes embargos novel argumento relativo à suposta prescrição da dívida que tomou junto ao Santander, sem que tal tema jamais tenha sido suscitado numa linha sequer destes autos. A propósito, a demanda sub examine pretendia tão somente o reconhecimento da usucapião de bem móvel (no que restou inexitosa, vale rememorar), de modo que nem poderia tangenciar as condições ou as características do empréstimo contraído pelo embargante, sob pena de extrapolação dos limites cognitivos da dialética aqui estabelecida, adstrita às disposições dos arts. 1.260 e 1.261, do CC/02. 4) Em verdade, além de ter ajuizado ação que configura lamentável aventura jurídica, o recorrente opôs agora embargos manifestamente infundados, com o intuito de protelar o desfecho da demanda que lhe desfavorece. O comportamento processual autoriza a imposição da multa a que alude o art. 1.026, §2º, do CPC/15, no montante de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151456639, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Ademais, deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, sendo que na decisão hostilizada restou devidamente fundamentado que o agravante não trouxe os documentos exigidos para a comprovação de sua precariedade econômica.

Por fim, merece ser sopesado que o agravante está assistido por advogado particular (evento 35069486) e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF. 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que, aliada à falta de documentos outros como extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os Agravantes não fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o atendimento aos requisitos necessários a seu deferimento. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003893-17.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 18/05/2021)

Pelo exposto, CONFIRMO A DENEGAÇÃO do pedido de atribuição de efeito ativo e, via de consequência, determino que o recorrente proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preconiza o art. 101, §2º, do CPC.[...] (redação original, evento 14217535)

Em que pese o inconformismo do agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que a apresentação de extratos bancários pontuais, que demonstram baixo saldo ou a utilização de crédito rotativo/cheque especial, é inerentemente insuficiente para descaracterizar a capacidade de custeio, pois omite informações sobre investimentos, bens móveis e imóveis, e o fluxo de renda que permite o acesso a linhas de crédito.

A negativa de juntada da DIRPF, após intimação específica do juízo
a quo
, é um fator processual que atesta o insucesso do Agravante em desincumbir-se de seu ônus probatório.

Ademais, deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, que muito bem ponderou o ora recorrente não demonstrou os seus gastos mensais, o que afastou a tese de que a quitação das taxas judiciárias comprometeria o seu próprio sustento.

Cumpre notar, ainda, que o litígio em questão se insere no contexto de ações de massa envolvendo o desastre da barragem de Mariana, sendo que a tentativa de obter a gratuidade de justiça se traduz numa estratégia para isentar o litigante do ônus da sucumbência (potencialmente alto) em uma aventura jurídica de elevado potencial de ganho.

Tal prática distorce o propósito do instituto, concebido para proteger o acesso à justiça dos verdadeiramente necessitados, e não para otimizar a relação risco/recompensa em ações de cunho indenizatório massificado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que confirmou a denegação da gratuidade de justiça, assim como determino que seja quitada a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
1
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.